Tribunal: TJES
Processo: 5001525-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RODRIGUES VIEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos da prisão cautelar, requerendo a revogação da medida ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a suficiência da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva; e (ii) a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar ou a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada adota fundamentação
per relationem
, fazendo referência à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o que é admitido pela jurisprudência desde que os fundamentos sejam suficientes para justificar a manutenção da medida extrema.

4. O paciente foi flagrado transportando e entregando drogas, havendo apreensão de entorpecentes e utensílios característicos da traficância, o que demonstra a materialidade do delito e indícios de autoria, requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

5. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, diante da variedade e quantidade de drogas apreendidas, além do alto poder viciante das substâncias encontradas.

6. Há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal pelo mesmo crime e não compareceu à audiência designada, mesmo intimado, demonstrando ausência de compromisso com o Poder Judiciário.

7. As medidas cautelares diversas não se mostram adequadas ou suficientes diante das circunstâncias do caso, especialmente pelo risco à instrução processual e à aplicação da lei penal.

8. A primariedade e os bons antecedentes do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 851.794/SP).

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5001525-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO RODRIGUES VIEIRA
(AC)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: ABRAAO LOPES FERREIRA - MG165927
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar impetrado em favor de
BRENO RODRIGUES VIEIRA
, em face da decisão de id. 12042535, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, por meio da qual manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(arts. 33, da Lei nº 1.343/2006).

Sustenta o impetrante (id. 12042534), em síntese, a ausência de fundamentação idônea, bem como que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que o paciente é primário, razão pela qual, requer a revogação da segregação cautelar ou a fixação de medidas cautelares diversas.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória (processo de referência no Pje) que, no dia 07 de janeiro de 2025, no Centro do município de Iúna, o paciente foi flagrado transportando e entregando drogas (papelote de cocaína) por meio de “delivery”, fazendo uso de motocicleta.

Consta, que os militares observaram o paciente entregando um embrulho – identificado como um papelote com aparência de “cocaína” – a um indivíduo que fugiu ao avistar a viatura.

Após ser visto na ação, o paciente saiu da residência de sua genitora em uma motocicleta e, ao receber ordem de parada, acatou o comando, mas acabou tentando fugir a pé, o que aumentou as suspeitas dos policiais.

Durante a busca pessoal, foram encontrados
02 (dois) papelotes
contendo substância análoga à
“cocaína”
e, ao realizarem buscas na residência de sua mãe, foram apreendidos aproximadamente
200g de “maconha”, 2,8g de “haxixe”, dois papelotes de “cocaína”, um pote de ácido bórico, uma faca com odor e resquícios de maconha, uma balança de precisão, material para embalo e uma colher
.

Na residência do paciente foram encontrados
16,8g de “haxixe”, 4g de “maconha”, dois papelotes de “cocaína” e uma porção adicional de cerca de 1,5g da mesma substância
, R$ 425 (quatrocentos e vinte e cinco reais), em espécie, uma faca, uma balança de precisão, um pote de ácido bórico e uma colher.

Em relação a alegação de
ausência de fundamentação idônea
, ao analisar a decisão combatida (id. 12042535), noto que o Magistrado ressaltou que
“
os motivos ensejadores da medida mais rigorosa encontram-se devidamente fundamentados na decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva (págs. 71/73 – ID 57278468)
”
, utilizando, portanto, de fundamentação
per relationem
, o que é admitido.

Não bastasse, ainda ressaltou que o réu responde a outra ação penal pela mesma conduta e naqueles autos, não compareceu na audiência designada para 22 de novembro de 2023, embora intimado.

Desse modo, ainda que sucinta, verifico que a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

No que se refere a alegada
ausência de requisitos
, verifico que estão presentes a
materialidade
e os
indícios de autoria
, além disso, o delito imputado ao paciente possui pena em abstrato superior a 04 (quatro) anos, de modo que preenchidos os requisitos do art. 313, do CPP.

Constato ainda, que estão presentes os requisitos da segregação cautelar, a fim de garantir a
ordem pública
, em razão da variedade de droga apreendida com o paciente e de seu alto poder viciante.

Não bastasse, a segregação cautelar se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, já que como ressaltado pelo Magistrado, o réu respondia em liberdade por outra ação penal pela prática do mesmo delito, ora a ele imputado, e não compareceu na audiência designada, o que demonstra que não possui compromisso com o Poder Judiciário.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não merece acolhida o pedido de
imposição de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que se mostram insuficientes.

Por fim, ressalto que o fato do paciente ser primário e possuir bons antecedentes, não garante, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é o precedente do
c. Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n. 851.794/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Diante do exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para DENEGAR

a ordem de
habeas corpus
.